Tribunal: TJMT
Processo: 43369-34.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 23/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210003307650
Data/hora de protocolamento: 21/07/2021 18:44
Número do processo: 8043369-92.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 77941490019506
Nome do autor/exequente da ação: MOVEIS GAZIN
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
59326522504: GERSON FRANCISCO RIBEIRO R$ 59,84
Respostas
BANCO PAN S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (98) Não-Resposta - 23 JUL 2021 05:12
18:44 SANTOS REIS
Bloqueio de Valores
23 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
14:08 SANTOS REIS
BCO BMG
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
23/07/2021 14:08
1 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (00) Resposta - 22 JUL 2021 03:43
18:44 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (02) Réu/executado - 21 JUL 2021 20:16
18:44 SANTOS REIS sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (02) Réu/executado - 23 JUL 2021 01:53
18:44 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (02) Réu/executado - 22 JUL 2021 19:04
18:44 SANTOS REIS sem saldo positivo.
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
23/07/2021 14:08
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (00) Resposta - 21 JUL 2021 20:38
18:44 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
NU PAGAMENTOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (02) Réu/executado - 22 JUL 2021 09:59
18:44 SANTOS REIS sem saldo positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (03) Cumprida R$ 59,84 22 JUL 2021 20:29
18:44 SANTOS REIS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
23 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 59,84 Não enviada - -
14:08 SANTOS REIS
NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 8.395,20 (00) Resposta - 21 JUL 2021 20:38
18:44 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
23/07/2021 14:08
3 / 4
23/07/2021 14:08
4 / 4